Tribunal: CARF
Processo: 13558.902156/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.902156/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.583 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
ATLANTIC NICKEL MINERACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO.
FUNDAMENTAÇÃO.
MOTIVAÇÃO.
NULIDADE
E
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
É incabível a argüição de nulidade do despacho decisório, cujos procedimentos
relacionados à decisão administrativa estejam revestidos de suas formalidades
essenciais, em estrita observância aos ditames legais, assim como verificado
que o sujeito passivo obteve plena ciência de seus termos e assegurado o
exercício da faculdade de interposição da respectiva manifestação de
inconformidade.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Não colacionado aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, para fins
de comprovação do direito creditório, fica prejudicada a liquidez e certeza do
crédito vindicado.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESCINDIBILIDADE.
A autoridade julgadora poderá indeferir os pedidos de diligências ou perícias,
quando considera-los prescindíveis ou impraticáveis, nos termos do Art. 18, do
Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e o pedido de diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.902156/2012-14
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.583 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.902156/2012-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
No caso em exame, a contribuinte transmitiu a PER/DCOMP no
24326.00270.220611.1.2.04-6093, em que declarou possuir crédito de pagamento indevido ou a
maior de IRRF (Remuneração de Serviços Prestados por Pessoa Jurídica), no total de R$
2.960,50.
Referido crédito foi indicado como oriundo do pagamento de DARF (código
1708), no valor de R$ 30.305,02, referente ao período de apuração de 30/11/2010, recolhido em
20/02/2010.
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório (e-Fl. 51 a 54), indeferiu o
crédito sob o fundamento de que o pagamento do DARF fora localizado, mas integralmente
utilizado para quitação de débitos da contribuinte.
Irresignada com o mencionado despacho decisório, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, na qual transcrevo síntese das alegações elaborada pela DRJ:
Em sede preliminar que o despacho decisório deve ser declarado nulo por vicio
substancial, visto que o mesmo não logrou demonstrar a ocorrência de fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos, hábeis a negar o direito do contribuinte ao
crédito pleiteado.
E no mérito argumenta que:
Em novembro de 2010, a Requerente apurou o Imposto de Renda a ser retido de seus
prestadores e, para quitar o débito, vinculou o DARF no valor de R$ 30.305,02.
Todavia, ao rever a apuração do IRRF em favor de seus prestadores, a Requerente
verificou que, na realidade, o valor devido era de R$ 27.344,52, sendo que havia
realizado, indevidamente, o recolhimento de imposto de renda, no valor de R$
2.960,50.
Ou seja, passado algum tempo e dentro dos procedimentos normais de revisão de sua
escrita, a Requerente verificou que teria feito um recolhimento a maior das
contribuições acima mencionadas. Assim, o crédito efetivo decorre da apuração
contábil, não podendo o direito a compensação ser obstado por meros erros formais no
preenchimento da DCTF ou da PER/DCOMP.
Assim, após realizar a revisão da apuração contábil dos débitos e créditos tributários
de novembro de 2010, a empresa constatou que havia recolhido IRRF - Remuneração
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.583 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.902156/2012-14

Serviços Prestados por Pessoa Jurídica a maior nessa competência. Verifique-se na
planilha anexa o valor efetivamente devido (Doc. 06):
Tal equívoco na apuração ocorreu devido a um erro no sistema de processamento da
folha de pagamento da Requerente que, desnecessariamente, apurou imposto de renda
(código 1708) a maior sobre a sua folha de pagamento.
Considerando a retenção indevida antes da transmissão do PER/DCOMP n°
24326.00270.220611.1.2.04-6093, a Requerente ajustou a sua contabilidade.
Contudo, cumpre ressaltar que, apesar de ter corrigido o procedimento em sua
contabilidade, a Requerente se olvidou de retificar a DCTF do período, para informar o
correto valor do IR retido na fonte apurado em novembro de 2010, o que, em razão do
cruzamento dessas informações com os dados informados no PER/DCOMP, (DARF x
PERDCOMP x DCTF) gerou a divergência que originou a emissão do Despacho
Decisório Eletrônico.
Ocorre que, o mero erro de preenchimento das Declarações não pode ser a razão para
indeferimento do crédito ora pleiteado, uma vez que é assente na jurisprudência do
CARF de que o mero erro de preenchimento de PER/DCOMP, DACON, DCTF e DIPJ
não impossibilita o reconhecimento do direito do contribuinte ao crédito, por força do
princípio da verdade material, ao qual está adstrita a Administração Pública.
(...)

Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões:
i.
Inicialmente, afastou a preliminar de nulidade do Despacho Decisório,
argumentando a validade do ato na modalidade eletrônica, e que não
houve cerceamento ao direito de defesa;
ii.
No mérito, aduz que:
Em sua Manifestação de Inconformidade, a interessada alega que o indébito em tela
decorre de um erro no sistema de processamento da folha de pagamento que
desnecessariamente apurou IRRF (código 1708) a maior.
Ressalta que apesar de ter corrigido o procedimento em sua contabilidade se olvidou de
retificar a DCTF. Conclui que um simples erro material no preenchimento das
declarações não pode ser razão para o indeferimento do crédito pleiteado.
Neste ponto, cumpre observar que a DCTF (Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais), instituída pela IN SRF no 126/98 constitui confissão de dívida nos
termos do artigo 5o, § 1o, do Decreto-lei no 2.124/84, que dispõe que “O documento que
formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de crédito
tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência do referido crédito“.
Assim, consideram-se devidos os valores confessados em DCTF, exceto se o
interessado lograr comprovar ter incorrido em erro em seu preenchimento, mediante
documentação hábil e legítima, em atenção ao princípio da verdade material.
Vale ressaltar que a prevalência do princípio da verdade material não transfere o ônus
da prova que, no caso de postulação de direito creditório, recai sobre o contribuinte.
Com efeito, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de
Processo Civil). In casu, a prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento
ao direito de repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo.
Decorre daí que os pedidos, solicitações e declarações envolvendo reivindicação de
direito creditório junto à Fazenda Nacional devem estar, necessariamente, instruídos
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.583 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.902156/2012-14

com as provas do indébito tributário no qual se fundamentam, sob pena de pronto
indeferimento, configurando-se imprescindível, no caso de pagamento indevido de
IRRF, que seja comprovada a regular apuração do débito devido no período, bem como
sua quitação.
Os créditos declarados pelos contribuintes devem obrigatoriamente refletir a apuração
corretamente escriturada, sujeitando-se, assim, à comprovação documental para aferição
da certeza do crédito pleiteado.
Assim sendo, a prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição, compete ao sujeito passivo que teria, supostamente, efetuado pagamentos
indevidos. Decorre, daí, que o pleito deve estar necessariamente instruído com as provas
nas quais se fundamenta, sob pena de pronto indeferimento.
No caso o único documento apresentado pelo contribuinte, corresponde à relação de
notas fiscais emitidas no mês de novembro de 2010, cuja somatória do IRRF
corresponde exatamente ao valor do DARF indicado no PER/DCOMP (R$ 30.305,02).
Destarte, tendo sido constatada integral utilização do DARF em litígio, e restringindo-se
a contribuinte a afirmar a ocorrência do pagamento a maior, sem trazer quaisquer
documentos ou livros contábeis/fiscais que comprovem sua ocorrência, o despacho
decisório ora guerreado não merece reparos.

Cientificada da decisão de primeira instância em 10/09/2019, inconformada, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em 10/10/2019.
Em sede de recurso, a contribuinte novamente argui a preliminar de nulidade do
Despacho Decisório. No mérito, reitera a existência do crédito, alegando que:
A decisão da DRJ/São Paulo, contudo, não merece prosperar, haja vista que, embora a
DCTF do período tenha sido preenchida de forma equivocada, os documentos adjuntos
(Docs_Comprobatorios) demonstram, de forma inequívoca, a existência de saldo credor
em favor da Recorrente.
Com efeito, o DARF anexado ao presente recurso, comprova o recolhimentos do IRRF
(cód. 1708) realizados pela Recorrente no mês de novembro de 2010. Por meio desse
DARF é possível comprovar o pagamento a maior realizado pela Recorrente nessa
competência, haja vista que o valor apurado relativo às retenções na fonte de imposto de
renda no período foram inferiores ao valores recolhidos via DARF. A Recorrente junta,
ainda, a DIRF referente ao ano-calendário de 2010.
Toda a documentação apresentada legitima o direito da Recorrente ao crédito pleiteado
por meio do PERDCOMP n° 24326.00270.220611.1.2.04-6093.

Subsidiariamente, a recorrente argumenta:
Caso esse Egrégio Conselho entenda que os documentos juntados ao presente processo
administrativo não sejam suficientes à comprovação do direito postulado pela
Recorrente, deve ser reconhecida a necessidade de realização de diligência nesse
sentido, haja vista que cabe ao Fisco verificar as alegações do contribuinte.

É o relatório.

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.583 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.902156/2012-14

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.

Preliminarmente – Nulidade do Despacho Decisório
No que se refere a preliminar de nulidade do Despacho Decisório, por concordar
com as razões de decidir da DRJ, adoto-as como fundamento deste voto, com embasamento legal
no Art. 57, §o3, Anexo II, do Regimento Interno do CARF, estando a conclusão alcançada pelo
órgão julgador de 1a instância em consonância com o entendimento deste Relator, conforme
transcrição a seguir:
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
No caso, há que se observar o disposto nos artigos 59 e 60 do Decreto no 70.235/72, in
verbis:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem
na solução do litígio”.
O exame dos dispositivos supra mostra que, só pode haver nulidade se o ato for
praticado por agente incompetente (o que não é o caso), ou no caso dos despachos e
decisões se ocorrer o cerceamento do direito de defesa.
Ocorre que o alegado cerceamento ao direito de defesa deve ser analisado in concreto,
ou seja, se os atos e fatos ocorridos efetivamente prejudicaram o direito à ampla defesa
da contribuinte, o que não ocorreu no caso em tela.
Com efeito, a contribuinte teve acesso a todos os elementos constantes da análise da
declaração de compensação, e gozou do prazo de 30 dias para apresentar sua
manifestação de inconformidade, sendo-lhe proporcionado o direito à sua ampla defesa.
Verifica-se pela peça impugnatória que a defesa rebate a decisão administrativa com
farto arrazoado, de forma a evidenciar que entendeu perfeitamente os fatos que lhe
foram imputados, não tendo havido, portanto, cerceamento de defesa.
Ressalte-se, ainda, que não existe qualquer impedimento no sentido de a análise do
crédito indicado em PER/DCOMP ser efetuado de forma exclusiva por meio de
cruzamento eletrônico com informações extraídas de declarações e documentos fiscais
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.583 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.902156/2012-14

apresentados pela própria contribuinte, eis que, os mesmos devem refletir a exatidão dos
fatos apurados e registrados em sua escrituração.
Descabe, assim, a alegação de nulidade do Despacho Decisório por insuficiência de
motivação da não homologação da compensação declarada.

Complemento, ainda, que ao contrário do alegado pela recorrente na peça
recursal, quando se trata de direito creditório, cabe ao contribuinte o ônus da prova de comprovar
a liquidez e certeza do credito pleiteado (Art. 373, I, CPC; e Art. 170, CTN).
Assim sendo, não merece guarida o argumento de que “a RFB estaria obrigada a
analisar toda a escrituração da Recorrente e, para que as compensações não fossem
homologadas, teria ainda de (i) demonstrar a ocorrência do fato gerador; (ii) determinar a
matéria tributável (ou justificar a glosa de eventuais créditos); e (iii) calcular (de forma
discriminada e transparente) os valores que entenderia devidos”. Até mesmo porque, o Art.
142, CTN, citado pela recorrente, trata de lançamento de crédito tributário, o que não é o
presente caso.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.

Mérito – Do Direito Creditório
Como relatado, o crédito pleiteado trata de suposto pagamento indevido ou a
maior de IRRF (Remuneração de Serviços Prestados por Pessoa Jurídica).
Verifica-se que, desde a Manifestação de Inconformidade, a contribuinte
apresenta alegações demasiadamente genéricas para justificar o pagamento indevido de IRRF,
argumentando basicamente que recolheu o valor a maior, e que deixou de retificar a DCTF.
Como se vê no acórdão recorrido, a DRJ claramente expressou a necessidade de
comprovação do erro no preenchimento da DCTF, com documentação hábil e legítima:
Assim, consideram-se devidos os valores confessados em DCTF, exceto se o
interessado lograr comprovar ter incorrido em erro em seu preenchimento, mediante
documentação hábil e legítima, em atenção ao princípio da verdade material.

Contudo, mesmo tendo sido alertada pela autoridade julgadora, a recorrente
continuou com as mesmas alegações genéricas, apresentando como documentos adicionais
apenas o DARF do período, e um extrato de DIRF do ano-calendário 2010.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.583 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.902156/2012-14

Ora, como já indicado desde o Despacho Decisório, o DARF fora localizado,
entretanto, utilizado integralmente em débitos declarados pela contribuinte. A apresentação solta
do DARF nada comprova.
A DIRF (e-107 a 159) apresentada pela contribuinte, também sem nenhum cotejo
com a peça recursal, só demonstra as retenções declaradas pela contribuinte, mas não comprova
qualquer equívoco que tenha ocasionado o indébito.
Ora, se a recorrente alega ter realizado pagamento a maior de IRRF sobre a
remuneração de serviços prestados por pessoa jurídica, caberia indicar sobre quais serviços esse
pagamento se deu de forma indevida, com uma justificativa plausível, e apresentar
documentação demonstrando a correção do equívoco.
Entretanto, o que se vê no presente caso são alegações genéricas acompanhadas de
documentação inapta, o que não se permite verificar nem a existência de indícios do crédito
pleiteado.
Ressalta-se, ainda, que é entendimento uníssono neste órgão que, quando se trata
de direito creditório, o ônus da prova da prova recai ao contribuinte, conforme aplicação
subsidiária do Art. 373, I, CPC.
Assim sendo, não tendo a Recorrente apresentado elementos hábeis a demonstrar
a liquidez e certeza do crédito vindicado, conforme exigência do Art. 170, CTN, a decisão
recorrida deve ser mantida.

Da Prescindibilidade da Realização de Diligências ou Perícias
Quanto ao pedido de realização de diligências ou perícias, entendo ser
completamente prescindível no presente caso, haja vista que todos os elementos constantes dos
autos são suficientes para o julgamento do mérito, como acima demonstrado.
Ressalta-se, ainda, que o pedido realizado pela contribuinte fora demasiadamente
genérico, não atendendo os requisitos do Art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72, que estabelece
que:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.583 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.902156/2012-14

IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito.” (destaque nosso)

Além do mais, o pedido de diligência não se trata de direito potestativo, vez que
cabe à autoridade julgadora deferi-lo apenas quando considerá-lo necessário, conforme demanda
o Art. 18, do Decreto no 70.235/72, que disciplina sobre o processo administrativo fiscal:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine.”

Desta feita, rejeito a realização de diligências ou perícias.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar de nulidade e o pedido de diligência e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital